Tribunal: STF
Processo: RE 1506668
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão da 6ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (edoc.15):



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CRIME DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 33, CAPUT, E 35, N/F ART. 40, IV, TODOS DA LEI 11.343/06 E 329, CAPUT, DO CP – PRETENSÃO ACUSATÓRIA IMPROCEDENTE QUANTO AO RECORRIDO LUIZ, RESTANDO ABSOLVIDO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E PARCIALMENTE PROCEDENTE QUANTO AO APELANTE MOISÉS, CONDENADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, NA FORMA PRIGILEGIADA, MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CRIME DE RESISTÊNCIA, SENTENCIADO A 01 ANO, 11 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, E 02 MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, E 194 DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS ALTERNATIVAS. – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL E DEFENSIVA – O MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCA A CONDENAÇÃO DOS DENUNCIADOS NOS TERMOS DA EXORDIAL – IMPOSSIBILIDADE – CORRETO O POSICIONAMENTO ADOTADO PELO ILUSTRE SENTENCIANTE VISTO QUE AS PROVAS APONTAM EXCLUSIVAMENTE PARA A PRÁTICA PERPETRADA PELO DENUNCIADO MOISÉS, E TÃO SOMENTE QUANTO A PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA, VISTO QUE NA OCASIÃO A PROVA RESTOU FRÁGIL EM AMPLOS SENTIDOS QUANTO AO RECORRIDO LUIZ, NEM SEQUER CONSEGUINDO ATESTAR QUE OS MESMOS ENCONTRAVAM-SE JUNTOS QUANDO DA APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO. FRAGILIDADE INCONTESTE QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, VISTO QUE AUSENTE O LIAME SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO – INCABÍVEL ACOLHER A TESE ABSOLUTÓRIA APRESENTADA PELA DEFESA, VISTO QUE A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTARAM INCONTESTES. OS AGENTES DA LEI APRESENTARAM FIRMES VERSÕES NO QUE TANGE AO RECOLHIMENTO DA DROGA E ARMA APREENDIDAS COM O RÉU, SENDO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, CONFORME SÚMULA 70 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORANTE INCONTESTE - NÃO APRESENTADOS FUNDAMENTOS NA PEÇA RECURSAL PARA QUE SE EVIDENCIASSE A RAZÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO, NÃO BASTANDO MERO APONTAMENTO INFUNDADO PARA DESCONSTITUÍ-LA. DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA – INVIABILIDADE – ARMAMENTO APREENDIDO APONTANDO UMA MUNIÇÃO PERCUTIDA E CORROBORADA PELA VERSÃO DAS TESTEMUNHAS DE QUE O VISUALIZARAM A RESISTIR À AÇÃO POLICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. OS APELANTES ERAM MENORES DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, A DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 17/06/2019, SENTENÇA PROLATADA EM 29/11/2019, E ENTRE O PRESENTE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSCORRERAM MAIS DE 02 ANOS. PREQUESTIONAMENTO QUE SE AFASTA POR NÃO SE VISLUMBRAR QUALQUER VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CITADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE EM FACE DOS SENTENCIADOS, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA FORMA INTERCORRENTE, COM BASE NOS ARTIGOS 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 114, II E 115, TODOS DO CÓDIGO PENAL.” 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No apelo extremo alega-se violação do artigo 5º, incisos II, LVII e XXXV, da CF (princípios da legalidade estrita, da presunção de não culpabilidade e da inafastabilidade da jurisdição).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    Para além disso, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279. A propósito:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessária a reinterpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, sendo certo que a ofensa à Constituição seria apenas indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento.(RE 1083765 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe-16-04-2019).”



    Por fim, a decisão recorrida versou sobre o reconhecimento da prescrição punitiva na modalidade intercorrente e não da pretensão punitiva executória, conforme aponta o recorrente.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente